Tribunal: STF
Processo: RE 116884
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-11-25
Data de publicação: 1988-11-25

Ementa:
Recurso extraordinário. Ação acidentaria. Prescrição.  Falta
de  regular  prequestionamento  do  art.  153,  par-2.,   da   Emenda
Constitucional n. 1, de 1969. Contrariedade as Sumulas 230 e 443  que
não se verifica. Incidencia da Súmula 279. Recurso extraordinário não
conhecido.